Tribunal: TJDFT
Processo: 0701992-43.2020.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO INICIAL. CHEQUE PRESCRITO. DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.

1. Nos termos da Súmula 531 do STJ, na ação monitória fundada em cheque prescrito é prescindível a declinação da causa debendi para a cobrança de crédito estampado na cártula.

2. Recurso provido. Sentença cassada.